Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718175-25.2020.8.07.0003 RECORRENTES: BRENO DA SILVA FERREIRA, ANTÔNIO NONATO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE DOS JURADOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida para preservar, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Na fase processual da pronúncia, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes. 3. Na hipótese de alegada legítima defesa (causa de exclusão do crime), o instituto da absolvição sumária só pode ser reconhecido na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pelo Juiz sumariante, se houver juízo de certeza. 4. In casu, se há notícia de que os réus, mesmo após a vítima ter caído no chão, continuaram a atacá-la e apenas pararam de assim proceder por conta da chegada da vizinha, não se fala em reconhecimento da desistência voluntária. 5. A desclassificação, ao argumento de desistência voluntária, só ocorre caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri. 6. A dúvida a respeito das provas constantes dos autos, da existência de legítima defesa e das qualificadoras (a partir de indícios mínimos para fundamentá-las) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 121, § 2o, incisos II e IV, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao argumento de que a sentença de pronúncia não se encontra baseada nas provas trazidas aos autos. Afirmam que não tiveram a intenção de ceifar a vida da vítima; e b) artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto entendem que teria ocorrido excesso de linguagem na sentença de pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, e 14, inciso II, ambos do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 413, § 1o, do CPP, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027